Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incontroversa a prestação de serviços advocatícios por parte da Apelante, e sendo incontroversa a validade do contrato, é de rigor o reconhecimento do direito da Apelante em ser remunerada, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa.
2. Apenas seria possível a remuneração na totalidade dos honorários acordados pelas partes caso houvesse a prestação de serviços advocatícios durante toda a tramitação do processo, o que não ocorreu. Desse modo, a remuneração da causídica deve levar em conta o trabalho efetivamente desenvolvido, em observância ao princípio da proporcionalidade.
3. O percentual fixado na sentença em 13,33% (treze virgula trinta e três por cento) dos honorários contratuais, no lugar dos 20% (quinze por cento) inicialmente acordados pelas partes, devidos pela atuação profissional da advogada em processo judicial, atende ao princípio da proporcionalidade, remunerando a Apelante adequadamente pelos serviços prestados, evitando-se o enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.
4. Sentença Mantida. Recurso desprovido.